Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔNIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUTOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. RENDIMENTOS MENSAIS EXPRESSIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-cônjuge contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos, ao reconhecer a ausência de situação de necessidade apta a justificar a prestação alimentícia, à luz do art. 487, I, do CPC. No recurso, a autora postula a fixação de pensão no valor de 35% dos rendimentos líquidos do ex-marido e a concessão da gratuidade de justiça, apesar de já ter efetuado o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o restabelecimento da gratuidade de justiça, apesar do recolhimento do preparo recursal; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, com base no binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento d opreparo recursal, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade familiar e persiste mesmo após a dissolução do vínculo conjugal (artigo 1.694 do Código Civil), devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo comprovada incapacidade de reinserção no mercado de trabalho ou de obtenção de autonomia financeira.
6. A apelante, embora alegue possuir 50 anos, histórico de dedicação ao lar e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 1, não comprovou que tais condições a impedem de exercer atividade laboral ou que gerem despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência.
7. A quebra do sigilo fiscal e bancário da recorrente revelou movimentação bancária expressiva nos últimos anos, o que evidencia a sua autossuficiência econômica, afastando o requisito da necessidade de receber alimentos.
8. O princípio da solidariedade familiar não implica em obrigação alimentar automática entre ex-cônjuges, sendo indispensável a comprovação da necessidade real da alimentanda e da impossibilidade de obtenção de renda própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges exige a demonstração de necessidade real e atual do alimentando e da impossibilidade de prover sua subsistência por meios próprios.
2. A autossuficiência financeira demonstrada por expressiva movimentação bancária da ex-cônjuge afasta o dever do ex-marido de prestar alimentos.